Tribunal: STF
Processo: ARE 1368408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DNIT. ACIDENTE DE TRANSITO. BURACOS NA BR 101. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. PROVAS TESTEMUNHAIS UNISSONAS E CONTUNDENTES DE EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BURACOS NA RODOVIA, SENDO ESTA A CAUSA DO ACIDENTE EM QUESTÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Para a configuração da responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6° da Constituição Federal, impende a demonstração de conduta ilícita de agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensada a comprovação de dolo ou culpa em razão da adoção da teoria do risco administrativo. Precedentes.



    II. Tem entendido esta Egrégia Corte que em situações semelhantes a dos presentes autos, nas quais há suposto dano ocasionado pela existência de buraco em malha viária, a responsabilização da Administração Pública dá-se de maneira objetiva. Precedentes.



    III. Caso em que os relatos testemunhais colacionados, entre os quais depoimento de terceiro que viajava na garupa da moto da vítima no momento do acidente, atestaram de modo evidente a existência de diversos buracos na BR 101, à época em que ocorrido o acidente, atribuindo-se a eles os fatos narrados na inicial e os danos causados ao autor.



    IV. Constatada a incapacidade total para o trabalho decorrente do acidente, é devido o pagamento de pensão mensal no valor percebido pelo ofendido à época em que ocorrido o acidente, nos termos do art. 950, CC. Pensão mensal fixada em 1,6 salários mínimos, conforme prova dos autos. V. Indenização por danos morais fixada em R$ 25.000,00 em razão de violação permanente à integridade física do autor, conforme parâmetros jurisprudencials desta E. Corte.



    VI. Recurso de apelação do autor a que se dá provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar a omissão referente ao art. 1º F da Lei 9.494/1997. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, LIV e LV; 37, §6°; 93, inciso IX; 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente